Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTORSÃO. REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva.
II – Questão em discussão
2. Determinar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Verificado o ímpeto delituoso do recorrido, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 581, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 971.661/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025. STJ, AgRg no HC no 888.639/SP, 5a Turma, j. 18.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no HC no 907.101/MG, 5a Turma, j. 14.06.2024, DJe 14.06.2024. STJ, AgRg no HC no 771.822/SC, 5a Turma, j. 19.12.2022, DJe 19.12.2022. STJ, HC no 928.474/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024. STJ, AgRg no HC no 925.780/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1761629, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023.